Tribunal: STF
Processo: RE 563257
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-08-14
Data de publicação: 2012-08-14

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Concurso público. Polícia militar. Exame de capacidade física. Lei nº 7.289/84. Acórdão impugnado: previsão legal. Critérios. Reexame. Aplicação da súmula 279. Ausência de razões novas. Decisão mantida. Agravo regimental improvido. Nega-se provimento a agravo regimental tendente a impugnar, sem razões novas, decisão fundada em jurisprudência assente na Corte.